Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008021-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008021-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMIR MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008021-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMIR MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O impetrante narra que, no dia 18.3.2020, a polícia militar, em ronda,
“avistou o paciente em frente a sua residência, momento em que conversava com o senhor Alexandro, que teria recém chegado no local”
.

Descreve que os policiais militares, ao realizarem buscas
“no local onde se encontrava o paciente, encontrou dentro do padrão de energia deste imóvel um recipiente de plástico com 16 trouxinhas de substâncias análogas à pasta base de cocaína”
e frascos de anestésico e acetona, bem como
“um cordel amarrado no cano de vazão da fossa séptica da residência do paciente, não sendo encontrado nada amarrado junto a este”
.

Assevera que não há provas de que as substâncias apreendidas pertenciam ao paciente, sobretudo porque foram localizadas
“no padrão de energia da sua casa, que fica com a tampa para o lado de fora da residência e não possui sistema de fechadura, podendo a tampa ser aberta por qualquer pessoa”
, sendo que
“tudo isso não passou de uma armação para lhe prejudicar”
.

Relata que o paciente é dependente químico e
“está fazendo tratamento de saúde para livra-se do uso de drogas”
.

Assevera que a prisão fere o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que, além de não estar demonstrado que as drogas pertenciam ao paciente, a autoridade coatora
“levou em consideração dois processos do acusado ainda em andamento, e ressaltou que este já se encontrava em liberdade provisória”
.

Alega que o paciente, além de possuir endereço certo e trabalho lícito (serviços gerais), é o único responsável pelo sustento da sua esposa grávida e da sua filha de 8 anos de idade, motivos pelos quais faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020